Tribunal: TJSP
Processo: 2323543-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
habeas corpus", com pedido de liminar. Roubo qualificado. Existem indícios suficientes de materialidade e autoria. Excesso de prazo não caracterizado. O prazo estabelecido em lei não é absoluto, podendo ser prorrogado com base nas graves circunstâncias do caso concreto. Tais considerações afastam o constrangimento ilegal. Ordem denegada.